Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709460-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (proc. no 0703055-11.2021.8.07.0001, ID no 84593808, págs. 1-3). 2. Preparo (ID no 24534378 e no 24534379). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO